Tribunal: STF
Processo: ARE 1388379
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo (Evento nº 07), interposto pelo Estado do Rio de Janeiro contra a decisão proferida pela Terceira Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (Evento nº 06), que inadmitiu o recurso extraordinário com fundamento na Súmula 279 desta Suprema Corte e por entender que caso existisse ofensa a artigo constitucional seria reflexa.



    Nas razões recursais, o Recorrente sustenta que não se pretende o reexame de provas nem debater questões ligadas à interpretação de legislação infraconstitucional, mas sim demonstrar o ataque a dispositivo constitucional, especificamente o artigo 40, § 10, da Carta Suprema.



    No recurso extraordinário (Evento nº 05) alega violação ao artigo 40, § 10, da Constituição Federal, ante a vedação à contagem de tempo fictício para fins de aposentadoria.



    É o relatório. Decido.



    Reputo correta a decisão agravada.



    De início, importante pontuar que, analisados os autos, verifica-se que o artigo 40, § 10, da Constituição Federal, apontado como violado, carece do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram das referidas normas. Outrossim, a matéria apresentada nos embargos de declaração não supre o requisito do prequestionamento. Incidem na espécie as  Súmulas 282 e 356 desta Corte.



    Em casos fronteiriços, há entre muitos outros os seguintes precedentes: ARE 1.190.029, Ministro Alexandre de Moraes; ARE 1.251.329, Ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.303.528, Ministro Luiz Fux; e RE 1.304.032, Ministro Dias Toffoli.



    Esta Corte não admite a tese do chamado “prequestionamento implícito". Ilustram essa orientação o ARE 1.071.192 AgR, Ministro Dias Toffoli; o ARE 1.287.156 AgR, Ministro Ricardo Lewandowski; o RE 1.147.881 AgR, Ministra Rosa Weber; e o ARE 1.271.070 AgR, Ministro Dias Toffoli, cuja ementa transcrevo:



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Prequestionamento explícito. Requisitos. Embargos de declaração. Inovação recursal. Impossibilidade. Prequestionamento ficto. Art. 1.025, do CPC/15. Requisitos.



    1. O Supremo Tribunal Federal sempre exigiu o prequestionamento explícito da matéria constitucional ventilada no recurso.  Por outro lado, não admite o chamado prequestionamento implícito.



    […]



    (Grifei)



    Para além disso, o Tribunal de origem, ao examinar o conjunto fático-probatório constantes nos autos, entendeu ser devida a averbação de tempo de contribuição prestados ao Regime Geral, de forma retroativa à data da concessão da aposentadoria.



    A propósito, colho do acórdão recorrido o seguinte trecho elucidativo:



    “Cuida-se de ação de revisão de aposentadoria na qual professora da rede estadual de ensino reclamou da redução do valor dos proventos e, ainda, que o tempo de serviço prestado na iniciativa privada não teria sido averbado. 



    (...)



    Ademais, reclamou a Requerente que, em 11/07/2016, ingressou com novo procedimento administrativo de revisão de proventos junto à Secretaria de Estado de Educação do Estado do Rio de Janeiro (SEEDUC), registrada como E-03/001/3175/2016, a fim de averbar oitocentos e trinta e seis dias prestados na iniciativa privada, contudo, ainda não teria obtido resposta. 



    Sobre o tema, observa-se que o art. 201, § 9º, da Lei Magna, assegura a contagem recíproca de tempo de contribuição entre o Regime Geral de Previdência Social (RGPS) e os regimes próprios de previdência social.



    (...)



    Outrossim, conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp. 1.755.092/MS, de relatoria do Ministro Herman Benjamin, da Segunda Turma, julgado em 16/08/2018, para a averbação do tempo de contribuição em regime previdenciário diverso, o servidor deve apresentar Certidão de Tempo de Contribuição ou outro documento que demonstre a existência de vínculo laboral e os valores dos salários de contribuição.



    (...)



    Na hipótese em análise, conforme se verifica no index 44, o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) emitiu Certidão de Tempo de Contribuição, em 22/06/2016, na qual consta a informação de que a Suplicante possuía oitocentos e trinta e seis dias de tempo de contribuição prestados ao regime geral. 



    Observa-se, ainda, que o INSS enviou ofício, juntado no index 45, à SEEDUC, solicitando informar se constaria período averbado do Regime Geral para servidora em questão, e, em resposta, a Secretaria informou que não constava averbação (index 47).”



    A toda evidência, passa necessariamente pelo reexame fático-probatório rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem incidindo, na espécie, o óbice do Enunciado 279 da Súmula/STF.



    Em casos fronteiriços, há, entre muitos outros, os seguintes precedentes: RE 1330788 AgR/CE, Ministro LUIZ FUX (Presidente); ARE 1329358/SP, Ministro EDSON FACHIN; ARE 1380027/SC, Ministro LUIZ FUX (Presidente); ARE 1369416/RS, Ministra CÁRMEN LÚCIA.



    Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Honorários recursais



    Nos termos do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    Publique-se.



Brasília, 3 de agosto de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator